Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717272-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DOMINGOS APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O A apelante requereu a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator